Tribunal: TJBA
Processo: 8010374-66.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Apelação Criminal n.º 8010374-66.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus Relatora: Des.ª Soraya Moradillo Pinto Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: Pedro Paulo de Paula Vilela Recorrido: NERAILSON ALVES DE JESUS Advogado: Thiago Amado Marques (OAB/BA 65.722) Procurador de Justiça: Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. RECURSO MINISTERIAL. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR ELABORADO POR PERITO OFICIAL. AUTORIA. VERSÕES CONFLITANTES. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO, PARCIALMENTE PROVIDO, COM ABSOLVIÇÃO DO RÉU. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença penal absolutória, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus, que absolveu o réu da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), por ausência de prova da existência do fato, diante da inexistência de laudo toxicológico definitivo. O Parquet pugnou pela reforma da sentença para condenar o acusado, sustentando a validade do laudo de constatação preliminar e a suficiência do conjunto probatório para a condenação. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o laudo de constatação preliminar, elaborado por perito oficial, é suficiente para comprovar a materialidade delitiva; (ii) estabelecer se há prova segura da autoria do crime, notadamente quanto à exclusividade da posse do entorpecente pelo réu ou à possibilidade de envolvimento de terceiro; e determinar se, em havendo dúvida sobre a autoria, é possível absolver com base no princípio in dubio pro reo. III. Razões de decidir 3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de constatação preliminar, elaborado por perito oficial, que descreveu com precisão a quantidade total da droga apreendida, o fracionamento em múltiplos eppendorfs e pedras, bem como realizou teste químico específico para detecção de benzoilmetilecgonina (reação com tiocianato de cobalto), sendo suficiente para atestar a presença de substância entorpecente, conforme autorizado excepcionalmente pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. A autoria não ficou demonstrada de forma segura e inequívoca, subsistindo versões conflitantes: de um lado, os policiais militares afirmaram que o réu estava sozinho e tentou esconder o entorpecente; de outro, o réu e três testemunhas de defesa afirmaram que havia um passageiro que fugiu, deixando a droga no veículo. 5. Havia possibilidade concreta de produção de prova complementar, mediante análise do aparelho celular do réu e consulta à plataforma 99 Táxi, para verificar a existência de corrida realizada para a localidade, o que poderia esclarecer a presença ou não de terceiro, mas tal diligência não foi promovida pela acusação. 6. A inércia acusatória na produção de prova relevante para elucidar a dinâmica dos fatos impede que a dúvida seja resolvida em desfavor do acusado. 7. Diante da dúvida razoável acerca da autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio constitucional do in dubio pro reo, assegurando-se a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a materialidade delitiva, declarando-se, contudo, a absolvição do acusado, por ausência de certeza quanto à autoria, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Tese de julgamento: 1. A ausência de laudo toxicológico definitivo não impede a comprovação da materialidade delitiva, quando existente laudo de constatação preliminar, elaborado por perito oficial, dotado de segurança e certeza. 2. A ausência de prova segura e inequívoca da autoria, notadamente diante de versões conflitantes e não produzida prova acessível que poderia elucidar os fatos, impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 3. A inércia da acusação na produção de prova relevante impede a inversão do ônus probatório em desfavor do réu. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LVII; CPP, art. 386, inciso VII; Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.º 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 19/4/2023; TJ-SP, Ap. Crim. n.º 1505723-04.2022.8.26.0050, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 22/07/2022; TJ-MG, Ap. Crim. n.º 1031321-00.0047.4.001, Rel. Des. Valéria Rodrigues Queiroz, j. 09/03/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob n.º 8010374-66.2024.8.05.0103, oriundos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, tendo, como recorrente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como recorrido, NERAILSON ALVES DE JESUS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso acusatório, apenas para reconhecer como provada a materialidade delitiva, ABSOLVENDO, contudo, o réu, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procuradora de Justiça